Tribunal: STF
Processo: RE 627378
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE CARTÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    Questão constitucional não levada ao conhecimento da Corte de origem no momento processual oportuno. Aplicação da Súmula 282/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Impossibilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula STF 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Impertinência do art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, que dispõe sobre matéria diversa da tratada nos autos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.